Tribunal: TJBA
Processo: 8035585-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035585-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI LOPES DE LIMA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REGISTRO DE PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por adquirente de veículo contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência e manteve a ordem de busca e apreensão do bem, sob o fundamento de que o registro de propriedade no DETRAN/BA aponta titularidade diversa. O agravante alegou ter adquirido legitimamente o automóvel, nunca ter contratado com o banco agravado e requereu a devolução imediata do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, de modo a revogar a busca e apreensão do veículo alegadamente adquirido pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

O registro de propriedade no órgão de trânsito competente em nome de terceiro enfraquece a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, mesmo diante de documentos particulares que alegam a aquisição.

A controvérsia demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do Agravo de Instrumento, instrumento processual destinado apenas à análise perfunctória.

A concessão de tutela de urgência sem prova robusta implica risco de periculum in mora inverso, razão pela qual deve ser negada até ulterior instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de registro de propriedade em nome do agravante, aliado à titularidade formal em nome de terceiro, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência em Agravo de Instrumento.
O Agravo de Instrumento não comporta análise exauriente da prova, sendo inviável a revogação de medida de busca e apreensão quando a controvérsia exige dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8035585-88.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
DAVI LOPES DE LIMA
, e, como agravados,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A e Outra

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator